Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-57.2024.8.11.0037
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000963-57.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 782.494.651-72 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A
decisão

monocrática

em

conformidade
com as
provas
dos autos
deve
ser
mantida

em

Agravo
Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1000963-57.2024.8.11.0037

Agravante:
BANCO DO BRASIL S.A.

Agravado
:
MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MAURICIO RODRIGUES DE OLIVEIRA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
BANCO DO BRASIL
S.A.

S
entença proferida nos autos,

ocasião em que os pleitos da inicial foram julgados parcialmente procedente
s,
para declarar inexistente o débito, diante da ausência de prova da relação jurídica e da origem do restritivo.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
que

d
eu

parcial

provimento
ao recurso
para
condenar
a
parte

reclamada

ao

pagamento
d
e

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclama
da

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou

que
o

Recurso

deve
ser
submetido
à
apreciação
da
Turma

Recursal

diante
da
divergência
d
e

e
ntendimento entre o juízo de primeiro de grau e o que foi firmado através da decisão monocrática
. Nesse
sentido
,
requereu
a
retratação
da
decisão

monocrática
para
negar

provimento

ao

recurso

interposto
e
manter
a
sentença
.

A
parte

reclamante

embora

intimada
(ID 248553151/PJe2),
não

apresentou

contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que
há

divergência
entre o entendimento do
ju
ízo
de primeiro grau
e a
d
ecisão

m
onocrática
que
deu

parcial

provimento

ao

recurso
interposto pela parte

reclamante
.

Importa mencionar que
a sentença
prolatada pelo juízo
a quo
de
clarou
inexistente o débito e
julgou improcedente
o pedido de indenização por danos morais
,

por entender que havia
restritivos preexistentes
nos dados da parte reclamante
.

A decisão agravada
, por sua vez,
analisou o pedido da parte reclamante em relação à condenação da
parte
reclamada ao pagamento de indenização por danos morais
,
e concluiu que a restrição objeto d
esta
ação é a primeira existente e que os

registros preexistentes excluídos não são considerados para efeito da aplicação da Súmula 385 do STJ
.

Desta forma
,
é
devida a
indenização por
danos morais no valor de R$ 6.000,00, por ser o valor razoável e
estar
dentro dos parâmetros arbitrado
s
pela Turma Recursal.

Nesse contexto
, a decisão agravada, nos termos abaixo transcritos, encontra-se baseada em provas e na jurisprudência desta Turma Recursal e não merece reparo:

"(...) Na cobran
ça indevida, que provoca
restrição de crédito
,
o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
)
, conforme a jurisprudência
consolidada
do STJ:

(...)
2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral
i
n

r
e

i
p
sa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.
(
A
g
Rg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia
,
a

existência
de
restrições

preexistentes

descaracteriza
o
dano
, pois
quem

já
é
registrado

como

mau

pagador

não

pode

se
sentir

moralmente

ofendido

por

mais

uma

inscrição
do
nome

como

inadimplente

em

cadastros
de
proteção

ao

crédito
(STJ
REsp
1.002.985
-RS).

Nesse
sentido
,
temos
a
Súmula
385 do STJ
e
decisões

em

Recursos

Repetitivos
:

(...) 2."
Da
anotação
irregular
em

cadastro
de
proteção

ao

crédito
,
não

cabe

indenização

por

dano

moral,
quando

preexistente

legítima

inscrição
,
ressalvado
o
direito

ao

cancelamento
" (
Súmula
385/STJ).
(...)5
.
Recurso
especial a que se
nega

provimento
. (STJ
REsp
1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/
Acórdão

Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,
julgado

em
27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme
a
jurisprudência
do
STJ, a
fasta-se a aplicação
d
a
Súmula 385
somente
quando
as inscrições pr
évias estão sendo discutidas judicialmente
, com alegações verossímeis e
depósit
o de eventual parcela incontroversa do débito
:

(...) 5
. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes.
(...)
(STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado
: STJ
AgInt
no REsp 1713376
/
SP,
Quarta Turma,
DJe
06/03/2020
.

Importa

destacar

também
que
registros

excluídos

não

podem
ser
considerados

como

preexistente
para
efeito
da
aplicação
da
Súmula
385 do STJ
, tal como já sedimentado pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso
.

A
propósito
:

(...)
2. Sendo
excluídas
as
negativações

preexistentes

em

nome
do
consumidor
,
tem
-se que
a

inscrição

em

evidência

passou
a ser a
única
que
maculava
o
nome
da
embargada
,
motivo

pelo
qual
deve
ser
afastada

a

incidência
da
Súmula

n.º
385 do Superior Tribunal de Justiça
ao

caso

em

tela
. (...)
(N.U 1001494-61.2020.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS,
Primeira
Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
18/07/2023,
publicado
no DJE 21/07/2023)

(...)
Não
se
aplica
a
Súmula
385 do STJ
quando

a

anotação

preexistente

nos

órgãos
de
proteção

ao

crédito
é
excluída
logo
após

efetuado
o
apontamento

restritivo

imotivado
e
este

último

permanece

por

período

considerável
.
(N.U 1007830-37.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de
Direito
Privado,
Julgado

em
26/07/2023,
publicado
no DJE 28/07/2023).
No caso concreto, quando do ingresso da ação, a parte reclamante
comprovou
que a dívida impugnada era a única que estava negativada, inexistindo outros restritivos.
Portanto
, o
documento

juntado
no ID
216992197
/PJe2
não

descaracteriza
o
dano
moral
, ainda mais porque
demonstrou
justamente que
a
únic
a

negativação
que ainda constava sobre os dados da parte reclamante
era
aquel
a
impugnad
a
na inicial
(
contrato nº 000000000140619292, valor de R$ 987,87
)
.

Dessa forma, é devida a
indenização
por dano moral.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.
Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-se a
jurisprudência
do STJ: (
...) 1.

A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.

Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.

Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório
,
servindo
,
ainda

como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto
,
sopesando

estes

critérios
e
considerando
as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
mormente

quanto

ao valo r do restritivo de crédit o

no valor de
R$

979,87
e a inexistência de outras negativações sobre seus dados
,
entendo

como

razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral a
quantia
de

R$

6.000,00
.

Este valor
está

em

conformidade

com
os

parâmetros
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
(N.U 1001106-88.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/10/2023,
Publicado
no DJE 09/10/2023; N.U 1000440-97.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023; N.U 1014483-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática está conforme as provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024